Tribunal: TJMT
Processo: 1034721-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034721-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), PATRICIA DA SILVA BARBIERO - CPF: 016.734.461-75 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), PATRICIA PINHEIRO DA SILVA - EPP - CNPJ: 10.960.683/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDAD
E REJEITADA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada. A agravante sustenta a inexistência dos requisitos legais do título executivo, alegando que o instrumento seria contrato de abertura de crédito e não cédula de crédito bancário. Argumenta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, postulando a extinção da execução com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o título que embasa a execução possui liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos da Lei no 10.931/2004; e (
ii
) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da alegada inércia do exequente após a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, inclusive quando representa contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente, desde que instruída com demonstrativos e extratos que evidenciem a utilização do crédito e a evolução do débito, conforme o art. 28, §2o, II, da Lei no 10.931/2004.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.291.575/PR), reconhece a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário emitida em decorrência de contrato de abertura de crédito, desde que acompanhado da documentação prevista em lei, o que se verifica no caso concreto.

Não há que se falar em prescrição intercorrente quando o exequente permanece ativo no processo, realizando diligências para localização de bens penhoráveis, ainda que resultem em constrições de pequeno valor, porquanto demonstram a ausência de inércia, requisito essencial para configuração da prescrição.

A suspensão dos prazos prescricionais imposta pela Lei no 14.010/2020 (de 10/06/2020 a 30/10/2020) também deve ser considerada para fins de contagem do prazo da prescrição intercorrente, o que afasta a consumação do prazo trienal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A Cédula de Crédito Bancário emitida com base em contrato de abertura de crédito em conta corrente possui exequibilidade quando acompanhada de extratos ou planilhas que comprovem a utilização do crédito e a evolução do débito.

A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente promove diligências para localização de bens, mesmo que resultem em bloqueios de valores ínfimos.

A suspensão de prazos prescricionais pela Lei no 14.010/2020 deve ser considerada no cômputo do prazo da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 803, I, 921, § 4o e 924, V; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 10.931/2004, art. 28, §2o, II; Lei no 14.010/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.291.575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013,
DJe
de 02/09/2013
.

TJMT
0006283-81.2006.8.11.0055, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025
.

TJMT
1023786-05.2025.8.11.0000, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025
.

TJPR 00248812020238160000 Curitiba, Relator.: substituto Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes
d
o Amaral, Data de Julgamento: 11/03/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1034721-07.2025.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

A agravante alega que o título que embasa a execução não seria líquido, certo e exigível, pois se trata de um contrato de abertura de crédito e não uma cédula de crédito bancário.

Aponta a incidência das Súmulas 233 e 247 do STJ, segundo as quais contratos de abertura de crédito não são títulos executivos extrajudiciais.

Afirma que o contrato
“não contém expressamente o valor real do empréstimo, tratando-se de limite de crédito disponibilizado ao correntista para uso oportuno, fazendo-se necessária a apuração por meio de extratos da conta corrente”.

Relata que
“se trata, na verdade, de um contrato de abertura de crédito, e não de uma mera cédula de crédito bancário”
, devendo ser interpretado conforme o art. 112 do Código Civil.

Argumenta que o título é incerto, ilíquido e inexigível, conforme o art. 803, I, do CPC, o que compromete a validade da execução, já que
“não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível”
.

Diz ainda que a execução deveria ser extinta, sendo possível eventual cobrança apenas por meio de ação monitória ou ordinária.

Sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando que a execução foi proposta em 2011, suspensa por falta de bens penhoráveis em 2018, e o prazo prescricional de três anos
(previsto no art. 206, §5o, do Código Civil e art. 44 da Lei 10.931/04) teria se consumado em 2022, mesmo considerando a suspensão de prazos imposta pela Lei no 14.010/2020 no contexto da pandemia de Covid-19.

Destaca que bloqueios ocorridos no período (valores de R$259,22 e R$866,58) são considerados ínfimos e incapazes de interromper a prescrição, por não representarem constrição eficaz.

P
leiteia a reforma da decisão para que se reconheça a nulidade do título executivo, em razão da ausência dos requisitos legais, bem como a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, c/c o art. 487, II, ambos do CPC, com a consequente extinção da execução, com resolução do mérito.

Efeito suspensivo indeferido no Id
320332879
.

Na

contraminuta (Id
325515895
)
, o
agravado
defende
a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 28 da Lei no 10.931/2004, e que não houve prescrição intercorrente, pois o Banco jamais se manteve inerte, tendo realizado diligências que resultaram em constrições parciais e localização de bens.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais: (i) a exequibilidade do título que embasa a execução; e (
ii
) a ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

Da exequibilidade do título executivo

A agravante sustenta que o título que embasa a execução não seria líquido, certo e exigível, por se tratar, na verdade, de contrato de abertura de crédito, e não de cédula de crédito bancário, atraindo a incidência das Súmulas 233 e 247 do Superior Tribunal de Justiça.

O título que fundamenta a execução é uma Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida Renovação Automática - Aval PJ no 002.917.067, firmada em 23/03/2010, com limite máximo de crédito fixo de até R$15.000,00 e vencimento para o dia 21/06/2010.

A Lei no 10.931/2004, em seu art. 28, estabelece expressamente que

“
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o
”
.

O parágrafo segundo do referido artigo dispõe que:

“
§ 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da
qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

(...)

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto
”
.

Verifica-se, portanto, que a própria lei prevê expressamente a possibilidade de emissão de Cédula de Crédito Bancário para representar dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente, desde que acompanhada dos extratos ou planilhas que demonstrem a utilização do crédito e a evolução do saldo devedor.

Nesse sentido,
a
jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)"
(REsp 1.291.575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013,
DJe
de 02/09/2013).

A propósito, desta Câmara:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DETÍTULOEXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.CÉDULADECRÉDITOBANCÁRIOVINCULADA AABERTURADECRÉDITOROTATIVO.TÍTULOACOMPANHADO DE EXTRATOS DEMONSTRANDO VALORES UTILIZADOS. EXEQUIBILIDADE.
LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE.
TEMA 576/STJ. AUTORIZADA EMISSÃO DECÉDULADECRÉDITOBANCÁRIOPARAABERTURADECRÉDITOEM CONTA-CORRENTE (CRÉDITOROTATIVO OU CHEQUE ESPECIAL). PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução detítuloextrajudicial, fundada emCéduladeCréditoBancárioparaaberturadecréditorotativo, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado.

2. O agravante alega que a execução carece dos requisitos formais dotítuloexecutivoextrajudicial, porquanto aCéduladeCréditoBancáriotem natureza deaberturadecréditorotativo.

II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão consiste em verificar se aCéduladeCréditoBancário, oriunda deaberturadecréditorotativo, acompanhada de extratos e planilha demonstrativa do débito, configuratítuloexecutivoextrajudicialválido, nos termos do art. 28 e art. 29 da Lei no 10.931/2004, e à luz do Tema Repetitivo 576 do STJ.

III. Razões de decidir.

4. A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que prescindam de prova, conforme jurisprudência do STJ, teses que demandam dilação probatória devem ser veiculadas em embargos à execução.

5. Nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, aCéduladeCréditoBancáriorepresenta dívida certa, líquida e exigível, configurandotítuloexecutivoextrajudicial.

6. O Tema 576 do STJ consolidou o entendimento de que aCéduladeCréditoBancáriovinculada àaberturadecréditoem conta corrente, nas modalidades decréditorotativo ou cheque especial é exequível, desde que instruída com demonstrativos do saldo devedor (extratos/planilhas).

7. ACéduladeCréditoBancárioapresentada preenche os requisitos legais, pois contém denominação expressa dotítuloe está instruída com extratos demonstrando os valores utilizados e planilha de evolução do débito.

8. A alegação de divergência entre o montante disponibilizado e o valorlimitedocréditonão revela vício formal dotítulonem invalida, por si, a liquidez/exigibilidade demonstrada pelos extratos; tal discussão demanda prova e não comporta exame em exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. ACéduladeCréditoBancáriovinculada aaberturadecréditorotativo constituitítuloexecutivoextrajudicial, desde que acompanhada de extratos e planilha de débito, conforme art. 28, § 2o, I e II, da Lei 10.931/2004 e Tema 576 do STJ. 2. Questões sobre valor efetivamente liberado
demandam dilação probatória, não comportando exame em exceção de
pré
-executividade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 783 e 784, XII; Lei no 10.931/2004, art. 28, caput e § 2o, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.05.2013 (Tema 576); TJMT, N.U 1000848-22.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2025; TJMT, N.U 1007267-77.2024.8.11.0003, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025
”.
(N.U 1023786-05.2025.8.11.0000, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, a execução está instruída com a Cédula de Crédito Bancário e com os demonstrativos do débito, que evidenciam a utilização do limite de crédito concedido, o que confere ao título executivo a necessária liquidez, certeza e exigibilidade.

Da prescrição intercorrente

A agravante sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que, após a suspensão do processo em 23/04/2018, teria transcorrido o prazo prescricional trienal aplicável às cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966).

O art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão do processo
por ausência de bens penhoráveis, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

No caso em análise, o processo foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano em 23/04/2018, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC, em razão da não localização de bens penhoráveis da devedora. Findo o prazo de suspensão, em 23/04/2019, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, a Lei no 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período de 10/06/2020 até 30/10/2020, conforme disposto em seu art. 3o.

Além disso, durante o curso do prazo prescricional, o exequente não permaneceu inerte, tendo promovido diversas diligências na tentativa de localizar bens da executada passíveis de penhora, tais como:

Em 05/06/2019, requereu novas pesquisas via RENAJUD;

Em 08/11/2021, foram realizadas pesquisas via RENAJUD e SISBAJUD, sendo bloqueado o valor de R$ 259,22 das contas da executada;

Em 26/09/2023, requereu nova penhora de ativos via SISBAJUD, sendo bloqueado o valor de R$ 866,58, bem como foram encontrados veículos financiados em nome da executada via RENAJUD.

A agravante argumenta que os valores bloqueados seriam ínfimos em relação ao total da dívida exequenda, não tendo o condão de interromper o curso da prescrição.

A jurisprudência tem entendido que a realização de diligências que resultam na localização de bens do devedor, ainda que de valor insuficiente para a satisfação integral do crédito, interrompe o curso do prazo prescricional intercorrente, pois demonstra a ausência
de inércia do credor, elemento essencial para a configuração da prescrição.

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL .
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORIENTAÇÃO PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE .
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553-
RS .
ARTIGO 40 DA LEI EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DE UM ANO. CONTAGEM DO PRAZO QUINQUENAL NÃO INICIADA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO
CONFIGURADA .
DIVERSAS CONSTRIÇÕES DE VALORES FRUTÍFERAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MESMO DE VALOR ÍNFIMO, A CONSTRIÇÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
VALOR IRRISÓRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO OBSTA A
PENHORA .
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. UTILIZAÇÃO DO MAQUINÁRIO PENHORADO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPENHORABILIDADE
CARACTERIZADA .
ARTIGO 833, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. Recurso conhecido e parcialmente provido
”.
(TJPR 00248812020238160000 Curitiba, Relator: substituto
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral
, Data de Julgamento: 11/03/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2024)

Ademais, em 09/01/2025, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de Agravo de Instrumento (processo
no 1034332-56.2024.8.11.0000), deu provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A., determinando a expedição de ofício ao DETRAN para obtenção de informações acerca dos veículos encontrados em nome da executada, para futura constrição dos direitos decorrentes dos contratos de alienação fiduciária.

Portanto, considerando que o exequente não permaneceu inerte durante o curso do prazo prescricional, tendo promovido diversas diligências que resultaram na localização de bens da executada, ainda que insuficientes para a satisfação integral do crédito, bem como considerando a suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei no 14.010/2020 (de 10/06/2020 a 30/10/2020), não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente no caso em análise.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, o que não se verifica no presente caso, em que o exequente demonstrou constante atuação no feito, visando à satisfação do crédito.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, extinta com resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O apelante sustenta que promoveu diversas diligências para localizar bens dos executados, obtendo constrições ainda que parciais, impulsionou o feito regularmente e atendeu às determinações judiciais. Requer a cassação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os atos praticados pelo exequente são aptos a afastar a prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer se a efetiva constrição parcial de valores interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor pelo prazo prescricional, o que não se caracteriza quando o exequente
diligencia
ativamente na busca de bens penhoráveis.

O STJ, no Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC, firmou entendimento de que, nos processos regidos pelo CPC/1973, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o término do período de suspensão judicial ou, inexistindo prazo, após um ano de paralisação.

Com a entrada em vigor do CPC/2015 e a posterior alteração pela Lei 14.195/2021, o art. 921 consolidou que a efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, interrompe o prazo prescricional, desde que o credor cumpra os prazos processuais.

A jurisprudência do STJ reafirma que diligências infrutíferas não interrompem a prescrição, mas reconhece a aptidão da constrição efetiva de valores para tal finalidade (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, Terceira Turma, j. 26.02.2024).

No caso concreto, o exequente requereu atualização de cálculos, bloqueio de ativos via SISBAJUD, pesquisas em RENAJUD e INFOJUD e obteve constrição patrimonial, ainda que parcial, não havendo inércia superior ao prazo de quatro anos (um ano de suspensão mais três de prescrição).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente exige a inércia do credor por prazo superior ao prescricional aplicável
”.
(N.U 0006283-81.2006.8.11.0055,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a decisão agravada, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pela agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025